Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002897-98.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), EMERSON GARCIA DE LUCA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSÉ ADAILTON DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE – PERSONALIDADE DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS VAGOS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA - EMPREGO DE ELEMENTO DO TIPO – INVIABILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

É vedada a utilização de termos vagos e sem lastro na instrução processual para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime.

A
pena-base
não deve ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos
constitutivos do crime.

Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, observando a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o requerente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 129, § 3o do Código Penal.

O inconformismo do autor consiste na maneira que foi realizada a dosimetria da pena pelo juízo sentenciante, pois a seu ver, alguns aspectos não poderiam ter sido considerados desfavoráveis ao requerente, o que culminou em
quantum
fixado de maneira errônea.

Aduz que a circunstância judicial da personalidade foi valorada negativamente sem qualquer dado concreto, partindo de mera impressão subjetiva do julgador.

Acrescenta que a fundamentação utilizada para valorar desfavoravelmente os motivos e as circunstâncias do crime, com a utilização de argumento vago, não tem o condão de elevar a pena-base, pois a exasperação sem lastro concreto é inidônea.

Assevera, ainda, que houve equívoco crasso na elevação da pena-base pela circunstância das consequências do crime, pois utilizou elemento inerente ao próprio tipo penal, ou seja, restou caracterizada a ocorrência de
bis in idem
.

Por derradeiro, pugna pela procedência do pedido revisional, para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, bem como para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 160283694, opinou pela procedência parcial, para que seja aplicada a fração de 1/6 referente a confissão espontânea.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria da pena tanto no que diz respeito à valoração negativa da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, quanto à aplicação de fração menor que 1/6 quando do reconhecimento da confissão espontânea do réu.

O pedido revisional merece procedência parcial.

Isto porque realmente os critérios utilizados na sentença para dosimetria da pena se divorciaram da orientação dos Tribunais pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

Extrai-se dos autos, que a sentença atacada, observando a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o requerente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 129, § 3o do Código Penal.

Pois bem, quando da fixação da pena-base o sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade do agente, das circunstâncias e da consequência do crime, todas objeto de irresignação do requerente, razão pela qual passo a analisa-las em separado.

Antes, porém, mister a verificação dos fundamentos utilizados na sentença,
in verbis
:

Extrai-se ser indivíduo com personalidade com desvios de valores, bem como rude, irascível e violento, tendo dado mostras nesse episódio de insensibilidade e indiferença quanto ao bem maior que é a vida humana. As circunstâncias não lhe são favoráveis. As consequências foram gravíssimas, pois, a vítima em decorrência das lesões que sofreu, foi a óbito. Infere-se do conjunto probatório que a vítima contribuiu um pouco para a ocorrência dos fatos, que culminaram com a sua morte. (ID no 158147671 – fls. 2/6

Quanto à primeira, qual seja, a personalidade, verifica-se que foram utilizados adjetivos genéricos para qualificar o réu, porém, sem qualquer amarra com a instrução processual.

Como se não bastasse emoldurou a personalidade do réu tendo em vista apenas a prática do crime, o que é inconcebível, pois demanda análise de todo histórico dos elementos hereditários, sociais e familiares que vão dando o contorno do seu caráter durante a vida inteira.

No que diz respeito à segunda, qual seja, as circunstâncias, a fundamentação foi despicienda, pois apenas aduziu que “
as circunstâncias não lhe são favoráveis
”, ou seja, não indicou o lastro processual de onde adviria a valoração negativa.

Por sua vez, quanto às consequências do crime, resta evidente que a sentença atacada utilizou a morte da vítima para valorar negativamente a circunstância judicial, ocorre, que por se tratar de crime preterdoloso, a morte advinda da culpa do réu é elemento subjetivo inerente ao próprio tipo penal, não podendo, portanto, ser utilizada como parâmetro para dimensionar negativamente a pena-base.

Dessa forma, seja por utilizar termos vagos e genéricos ou por valer-se dos próprios elementos do tipo para impingir valoração negativa as circunstâncias judiciais, a sentença não se mostra correta, merecendo, neste particular, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 3°, IN FINE, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO POR
LESÃO CORPORAL
GRAVE.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que configura o crime de tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado
morte
somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

2. A Corte de origem, com base na análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela condenação do acusado pela prática do crime de latrocínio tentado. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve o dolo de matar, desclassificando a conduta para o crime de roubo qualificado por
lesões
graves, como requer a parte recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório e nos
elementos
de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. A
pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da
pena-base,
em relação às
consequências do crime,
uma vez que as
lesões
sofridas pela vítima - alvejada por dois projéteis de arma de fogo, sendo um próximo a cabeça do úmero direito e outro próximo a clavícula direita - geraram limitação de movimento, tendo passado por cirurgia para retirada dos projéteis, embora somente um foi passível de extração, permanecendo com o outro alojado em seu corpo, o qual lhe causa dores e incômodos até hoje. Ademais, em razão do procedimento, a vítima ficou vários dias sem trabalhar, o que lhe resultou em vultuoso prejuízo, pois é carpinteiro, labora com as mãos, e sem a plena condição física dos membros superiores não conseguiu exercer seu labor, tendo, inclusive, suas oportunidades de trabalho reduzidas depois desse episódio.

5. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp n. 1.751.265/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.) (destaquei)

Ainda com relação às circunstâncias judiciais, merece registro que embora o requerente tenha aduzido contra a valoração negativa dos motivos do crime, o édito condenatório a eles não se referiu, razão pela qual a súplica não merece análise neste aspecto.

Por derradeiro, quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea, a irresignação do requerente aponta para a aplicação de diminuição da pena-base em patamar inferior à fração de 1/6, o que inocorreu, pois a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e, na sequência, reconheceu a atenuante da confissão espontânea na segunda fase e fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos, ou seja, aplicando a aludida fração.

Inobstante, registre-se que, na espécie, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, a pena ficaria abaixo do mínimo legal o que é vedado pela súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, neste aspecto, a pretensão deduzida na presente revisão criminal no sentido de se aplicar
in totum
a redução de 1/6 não deve ser acolhida.

Isto posto passo a readequação da dosimetria da pena.

Com o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a pena-base se enquadra no mínimo legal de 04 (quatro) anos, sendo que com a aplicação da diminuição da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, a pena em definitivo ficaria aquém do mínimo legal, como anunciado, encontra vedação na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto em observância ao artigo 33, §2o, “c”, do CP, pois, além de a pena ter sido estabelecida no mínimo legal 04 (quatro) anos, demonstrando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexiste fundamentação idônea a amparar a fixação de regime mais gravoso.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
parcialmente

procedente

o pedido revisional
, para redimensionar a dosimetria da pena e fixa-la em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023